Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711659-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE, GILBERTO ALVES JUNIOR EMBARGADO: GILBERTO ALVES JUNIOR, ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação de ambos os embargados, considerando que ambas as partes apresentaram embargos de declaração, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora